Tribunal: TJDFT
Processo: 0714741-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714741-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: SERGIO DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRÉDITO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores de natureza salarial diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. (STJ - REsp: 1150738 MG 2009/0143763-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2010). 2. No que tange aos créditos de salário/proventos de aposentadoria, tendo em vista a evidente natureza alimentar de tais verbas, à luz do disposto no artigo 833, IV, do Diploma Processual Civil, há óbice na efetivação da penhora, inclusive no limite de 30% (trinta por cento), sobretudo nas situações em que o crédito perseguido não ostenta a mesma natureza alimentar. 3. A decisão prolatada no REsp no 1.518.169/DF não tem natureza vinculante, de forma que permanece hígida a aplicação da decisão proferida em sede de recurso repetitivo (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade da penhora de proventos de aposentadoria e salário do recorrido, consoante entendimento exarado pela Corte Superior de Justiça no EREsp n. 1.518.169. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) inexiste informação acerca da remuneração líquida percebida pela parte executada, impedindo-se, pois, sua comparação com o montante do débito, com vistas à preservação da dignidade da pessoa humana.” (ID 12294801 - Pág. 9), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030